Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE “AMILOIDOSE SISTÊMICA SECUNDÁRIA A MIELOMA MÚLTIPLA”. FORNECIMENTO DO FÁRMACO “BORTEZOMIBE”. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (ID 47009753) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, "para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo médico assistente, durante 9 meses (36 frascos), ID 145236631 e 147357570 ".
2. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Dito de outro modo, foi reconhecida a solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88) entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde, facultando-se ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica”, conforme voto do Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator).
3. No aludido precedente, o c. STJ assentou que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022”. Em síntese, concluiu não se tratar de “litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”.
4. Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende o impetrante o fornecimento do fármaco "Bortezomibe" para tratamento de um quadro de “amiloidose sistêmica secundária a mieloma múltipla”. Preliminar de incompetência suscitada pelo Distrito Federal afastada.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 106 (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), assentou os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
6. Na espécie, observa-se que o primeiro requisito, relativo à comprovação da eficácia do medicamento por meio de relatório médico ou laudo fundamentado e circunstanciado, encontra-se devidamente preenchido pela parte autora, ora apelada, por meio do relatório médico de ID 47009719, de lavra da médica hematologista Jéssica Caroline de Oliveira (CRM/DF n. 29.950). Esse documento é reforçado pela Nota Técnica NatJus-TJDFT de ID 147357570, que atesta a existência de registro do fármaco perante a Anvisa, bem como a não padronização do medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A referida nota ainda informa a existência de evidências científicas acerca da eficácia do medicamento para tratamento do quadro clínico do paciente e de recomendação técnica da Conitec para incorporação do aludido fármaco no âmbito do SUS.
7. Ressai dos autos, ainda, a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do medicamento, haja vista o custo anual da medicação, indicado na Nota Técnica NatJus-TJDFT de ID 147357570, ser incompatível com a capacidade econômico-financeira da parte autora, ora recorrida, que, aliás, é beneficiária de gratuidade de justiça.
8. Se a parte autora, ora apelada, preencheu todos os requisitos cumulativos previstos na tese firmada pelo c. STJ no âmbito do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156 / RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar o Distrito Federal, ora apelante, a fornecer o fármaco pleiteado na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.